Tribunal: TJMT
Processo: 0055779-09.2015.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-01
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0055779-09.2015.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Posse]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA I - SPE LTDA. - CNPJ: 09.204.071/0001-80 (EMBARGADO), JOSE LUIS SCARPELLI JUNIOR - CPF: 215.652.308-84 (ADVOGADO), LEANDRO CESAR DE JORGE - CPF: 288.071.578-45 (ADVOGADO), SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA I - SPE LTDA. - CNPJ: 09.204.071/0001-80 (REPRESENTANTE), LUCIANO BRAZ DA CUNHA - CPF: 011.014.051-63 (EMBARGANTE), RONALDO DE CASTRO FARIAS SANTOS - CPF: 227.517.198-30 (ADVOGADO), QUEZIA PEDROSO NAVARRO DA CUNHA - CPF: 023.318.191-14 (EMBARGANTE), JEFERSON ALEX SALVIATO - CPF: 214.482.548-33 (ADVOGADO), QUEZIA PEDROSO NAVARRO DA CUNHA - CPF: 023.318.191-14 (TERCEIRO INTERESSADO), RONALDO DE CASTRO FARIAS SANTOS - CPF: 227.517.198-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM RECURSO DE APELAÇÃO. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. RECONHECIMENTO DE OBSCURIDADE
. DISCUSSÃO ACERCA DE RESCISÃO CONTRATUAL. IMPOSSIBILDADE. QUESTÃO SENDO TRATADA EM AÇÃO PRÓPRIA. CONFISSÃO DA PARTE AUTORA/EMBARGANTE DE QUE ENTROU CLANDESTINAMENTE NO IMÓVEL. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL QUE NÃO AFASTA A CLANDESTINIDADE DA POSSE. PROVA TESTEMUNHAL DESNECESSIDADE. ART. 341 DO CPC. PRESUNÇÃO RELATIVA.
EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.

1.
Configurado o vício da obscuridade do acordão embargado, há que se supri-lo pela complementação do julgado e seu devido aclaramento, integrando-se esta decisão àquela embargada.

2.
"Se o réu não contestar a ação, reputar-se-ão verdadeiros os fatos afirmados pelo autor". Caráter relativo da presunção de veracidade que emana do referido enunciado normativo, possibilitando que o juízo exerça um juízo de verossimilhança sobre as alegações da parte autora da demanda . [...] (REsp 1758786/TO, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/04/2019, DJe 05/04/2019)

3. Segundo a Jurisprudência do STJ, havendo elementos de prova suficientes nos autos, mostra-se possível o julgamento antecipado da lide, sendo certo que o juiz, como destinatário das provas, pode indeferir aquelas que considerar desnecessárias, nos termos do princípio do livre convencimento motivado.”(STJ - AgInt no AREsp: 1406364 SP 2018/0314259-3, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 14/10/2019, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/10/2019)

4. No caso dos autos trata-se de matéria unicamente de direito sendo desnecessária a produção de prova oral.

5. A simples notificação extrajudicial não afasta a clandestinidade na posse de imóvel, mormente quando
a posse é determinada em razão de relação contratual, que no caso prevê que a posse somente seria transmitida com o pagamento do imóvel.

6. Embargos de declaração acolhidos para sanar a obscuridade, sem atribuir efeitos infringentes ao acórdão.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração, (Id. 79924488), opostos por
Luciano Braz da Cunha
contra acórdão que,
por unanimidade, desproveu o recurso de apelação, (Id. 78599975).

O embargante defende que o acórdão é obscuro e contraditório em relação à parte que julga a desnecessidade de produção de provas orais, pois “
INCONCEBÍVEL QUE ESTE TRIBUNAL, MESMO CIENTE DA IRRESIGNAÇÃO DO RECORRENTE QUANTO A AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FATOS (ART. 341 DO CPC), AO MESMO TEMPO AFIRMAR QUE A PERDA DOS DOCUMENTOS PELA EMPRESA DIRETAMENTE LIGADA A RÉ, POR SI SÓ (OU SEJA, ISOLADAMENTE) NÃO SERIA APTA EM IMPLICAR NA PERDA DE UM FINANCIAMENTO.” (Id. 79924488, pág. 4).

Afirma que “O QUE REVELA QUE A PERDA DO FINANCIAMENTO NÃO OCORREU APENAS (“POR SI SÓ”) EM DECORRÊNCIA DA PERDA DOS DOCUMENTOS PELA EMPRESA DIRETAMENTE LIGADA AO RECORRIDO É A SOMATÓRIA DESTE EVENTO AOS FATOS NÃO IMPUGNADOS NA CONTESTAÇÃO, ESTES TODOS NARRADOS NA PARTE DO RELATÓRIO DO VOTO CONDUTOR DO ACORDÃO.”

(Id. 79924488, pág. 5).

Sustenta que o acórdão é omisso, pois “ao julgar improcedente a irresignação do recorrente em relação à inexistência de notificação formal, para constituição em mora –
requisito sine qua non para rescisão contratual
-, o Tribunal fundamentou a decisão de forma obscura e omissa, apontando como prova documento não capaz de garantir a existência do fato que ensejou o julgamento.” (Id. 79924488, pág. 9), porquanto se trata de notificação cuja prova de entrega efetiva ao embargante não consta dos autos.

Pré-questiona os artigos 355, caput, 255, I, 341, 473, I, II, 489, §1º, I e II, 560 do CPC,
art. 1º do Decreto-Lei nº 745/69, art. 22 do Decreto-Lei 58/37
, artigos1.201, 1.204 e 1.208 do CC, bem como do artigo 5º, LV e LIV da CF/88.

Requer o acolhimento destes embargos, para que seja sanado o vício apontado.

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso, (Id. 81246967).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

É cediço que para o acolhimento do Recurso de Embargos faz-se necessária à demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Como sabido, o recurso de Embargos serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia.” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015)

Pois bem.

O embargante defende que o acórdão é obscuro e contraditório em relação à parte que julga a desnecessidade de produção de provas orais, pois “
INCONCEBÍVEL QUE ESTE TRIBUNAL, MESMO CIENTE DA IRRESIGNAÇÃO DO RECORRENTE QUANTO A AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FATOS (ART. 341 DO CPC), AO MESMO TEMPO AFIRMAR QUE A PERDA DOS DOCUMENTOS PELA EMPRESA DIRETAMENTE LIGADA A RÉ, POR SI SÓ (OU SEJA, ISOLADAMENTE) NÃO SERIA APTA EM IMPLICAR NA PERDA DE UM FINANCIAMENTO.” (Id. 79924488, pág. 4).

Afirma que “O QUE REVELA QUE A PERDA DO FINANCIAMENTO NÃO OCORREU APENAS (“POR SI SÓ”) EM DECORRÊNCIA DA PERDA DOS DOCUMENTOS PELA EMPRESA DIRETAMENTE LIGADA AO RECORRIDO É A SOMATÓRIA DESTE EVENTO AOS FATOS NÃO IMPUGNADOS NA CONTESTAÇÃO, ESTES TODOS NARRADOS NA PARTE DO RELATÓRIO DO VOTO CONDUTOR DO ACORDÃO.” (Id. 79924488, pág. 5).

Da análise do argumento expendido pelo embargante, tenho que há obscuridade, o que leva ao necessário aclaramento da questão.

O artigo 341 do CPC dispõe que “In
cumbe também ao réu manifestar-se precisamente sobre as alegações de fato constantes da petição inicial, presumindo-se verdadeiras as não impugnadas, ”

Com efeito, a ausência de rebatimento de ponto controvertido na contestação, tem como consequência a presunção relativa de veracidade, cabendo ao magistrado, inferir a procedência, ou não, das alegações contidas na inicial.

Esse é o entendimento do STJ:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CPC/1973. AÇÃO RESCISÓRIA. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. REVELIA NA DEMANDA DE ORIGEM. DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO DE TODOS OS DÉBITOS EM CONTA CORRENTE E DE TODOS OS TÍTULOS EMITIDOS EM FAVOR DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DO PEDIDO. VIOLAÇÃO AO CARÁTER RELATIVO DA PRESUNÇÃO DE VERACIDADE PREVISTA NO ART. 319 DO CPC/1973. [...] Nos termos do art. 319 do CPC/1973: "
Se o réu não contestar a ação, reputar-se-ão verdadeiros os fatos afirmados pelo autor". Caráter relativo da presunção de veracidade que emana do referido enunciado normativo, possibilitando que o juízo exerça um juízo de verossimilhança sobre as alegações da parte autora da demanda
. [...] (REsp 1758786/TO, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/04/2019, DJe 05/04/2019)

Nesse contexto, o embargante/apelante nas razões do recurso de apelação sustentou que “FORA EXPRESSAMENTE ALEGADO NA EXORDIAL (FATO NÃO CONTESTADO), QUE FORA A APELADA QUEM FORNECEU O CORRESPONDENTE BANCÁRIO VINCULADO A ELA, PARA PROCEDER COM OS TRAMITES BANCÁRIOS, HAJA VISTA QUE TRATAVA-SE DE AQUISIÇÃO MEDIANTE CRÉDITO VINCULADO AO PRÓPRIO EMPREENDIMENTO.” (Id. 55541037, pág. 11), de forma que “necessitavam produzir provas orais fim de comprovar os fatos alegados”.

Nesse particular, esclareço ao embargante que diverso do que defende, a prova oral é desnecessária, pois o extravio de documentos, seja pelo correspondente bancário vinculado à empresa apelada, seja por pessoa diversa, não implica em perda de financiamento, uma vez que bastaria providenciar os documentos novamente.

Em outras palavras, ainda que a prova oral,
isolada ou conjuntamente
, comprovasse que o correspondente bancário indicado pela apelada, tenha extraviado os documentos, tal fato em nada ajudaria na solução da demanda.

Ressalto que o embargante narra em sua inicial que “em agosto de 2013, os Autores procuraram a empresa LUAR IMÓVEIS (correspondente bancário que havia iniciado o processo de financiamento através de crédito associativo) para maiores esclarecimentos. Nesta ocasião, souberam que vários documentos de clientes que haviam sido enviados ao Ré para validação do financiamento bancário através de crédito associativo, foram extraviados pelos Correios em maio de 2013. O que fulminou no rompimento da parceria negocial entre correspondente bancário e Réu.” (Id. 55540950, pág. 6).

Todavia, mesmo ciente de que houve o extravio dos documentos, ao invés de juntar novas cópias para dar início a novo processo “os Autores [embargantes] decidiram adentrar clandestinamente no imóvel, a fim de garantia do bem-estar gestacional da Autora, bem como, provocar um acerto com o Réu, [...]” (Id. 55540951).

Assim, face à dispensabilidade da prova oral no caso em questão, tenho que inexiste afronta ao artigo 5º, LV e LIV da CF/88, bem como não há nenhum equívoco na sentença, ao aplicar o artigo 355, I do CPC, de forma que não há como acolher a tese do apelante/embargante.

Afirma que “O QUE REVELA QUE A PERDA DO FINANCIAMENTO NÃO OCORREU APENAS (“POR SI SÓ”) EM DECORRÊNCIA DA PERDA DOS DOCUMENTOS PELA EMPRESA DIRETAMENTE LIGADA AO RECORRIDO É A SOMATÓRIA DESTE EVENTO AOS FATOS NÃO IMPUGNADOS NA CONTESTAÇÃO, ESTES TODOS NARRADOS NA PARTE DO RELATÓRIO DO VOTO CONDUTOR DO ACORDÃO.” (Id. 79924488, pág. 5).

Malgrado seu argumento, verifico que no recurso de apelação interposto o embargante expressamente afirma que “[...] somente não fulminou a aquisição definitiva da propriedade, por culpa exclusiva do Réu – que perdeu toda a documentação [...]” (Id. 5541037, pág. 17), ou seja, o embargante sempre defendeu que o financiamento não ocorreu em razão da perda dos documentos em nenhum momento sustentou a somatória deste evento a demais fatos, sendo totalmente descabida a argumentação posta.

Sustenta, também, que o acórdão é omisso, pois “ao julgar improcedente a irresignação do recorrente em relação à inexistência de notificação formal para constituição em mora – requisito sine qua non- para rescisão contratual -, o Tribunal fundamentou a decisão de forma obscura e omissa, apontando como prova documento não capaz de garantir a existência do fato que ensejou o julgamento.” (Id. 79924488, pág. 9), porquanto se trata de notificação cuja prova de entrega efetiva ao embargante não consta dos autos.

Da leitura da afirmação do embargante/apelante, observa-se
nítida a pretensão da reforma do julgado, com a rediscussão da matéria enfrentada e reapreciação de provas, ao que não se prestam os embargos declaratórios.

E, muito embora tenha me manifestado acerca da questão relativa à notificação no acórdão embargado, (art. 1º do Decreto-Lei nº 745/69 e art. 22 do Decreto-Lei 58/37), tenho que descabe nestes autos análise quanto à existência ou não da rescisão contratual.

Assim é, porque a ação de origem é uma ação cautelar de manutenção de posse e
a rescisão contratual está em discussão na ação de rescisão contratual c/c reintegração de posse nº 0008534-31.2017.8.11.0041, movida pela embargada em desfavor do embargante.

Na referida ação foi proferida sentença que reconheceu a rescisão do contrato em razão da inadimplência da parte embargante/requerida, e, o recurso de apelação interposto pelos embargantes naquela ação, foi desprovido.

Destarte, o embargante busca de forma oblíqua tratar de matéria que está em discussão em ação própria.

No tocante ao prequestionamento do artigo 560 do CPC e dos artigos 1.201, 1.204 e 1.208 do CC, esclareço que o acórdão se pronunciou acerca da natureza da posse exercida. Confira-se:

“[...]
Malgrado os argumentos dos recorrentes a notificação extrajudicial em questão não faz cessar a clandestinidade da posse.

Isso é assim, porque a relação entre as partes é contratual; logo, a posse é determinada em razão desta relação, que no caso prevê que a posse somente seria transmitida com o pagamento do imóvel, consoante previsto no capítulo 7º, itens 7.1 e 7.2 do contrato (55540996, pág. 3).

Nesse particular, diverso do afirmado pelos recorrentes a magistrada de primeira instância não reconheceu que houve a clandestinidade da posse havia cessado, ao contrário
depende-se da sentença que restou confirmada a existência da clandestinidade
, bem como explicitou as suas razões de convencimento.

[...]

Destarte não há falar em negativa de vigência do artigo 1.208 do CC, uma vez que não, no caso dos autos, não cessou a clandestinidade da posse. [...]”

Destarte, o próprio embargante afirmou na inicial que adentrou clandestinamente no imóvel em 01/04/2014, de forma que consoante expresso no acórdão trata-se de posse clandestina; logo, de má-fé, razão pela qual não há falar na proteção possessória decorrente da aplicação do artigo 560 do CPC, e nem da incidência dos artigos 1.201, 1.204 e 1.208 do CC, pois as normas constantes desses artigos dizem respeito a posse de boa-fé.

Sobre o pedido de prequestionamento do artigo 473, inciso I e II, tenho que impertinente porquanto não há postulação específica de prova pericial nestes autos.

Além disso não há como prequestionar o artigo 255, I do CPC, pelo simples fato de que
não existe inciso I
no artigo 255 do CPC.

Ao arremate, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, “Para fins de prequestionamento não se exige a citação numérica dos dispositivos tidos como afrontados, mas sim o efetivo debate das questões por eles tratadas, com a emissão de juízo de valor sobre tais matérias [...]” (AgRg nos EDcl no REsp 966.229/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA, julgado em 05/02/2013, DJe 18/02/2013)

Com essas considerações,
ACOLHO
este

Recurso de Embargos de Declaração
tão somente para sanar a obscuridade,

ATRIBUINDO-LHE EFEITO INTEGRATIVO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/06/2021